Tribunal: STF
Processo: AR 1404
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISO V DO ART. 485 DO
   CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DO ART. 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
   CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. SÚMULA 687/STF. PROCEDÊNCIA.
O
   acórdão rescindendo determinou que se aplicasse a norma do art.
   58 do ADCT à aposentadoria, por tempo de serviço, concedida em
   15.10.91. Ademais, incidiu em erro ao considerar que se tratava
   de causa de natureza acidentária. Violação literal do mencionado
   dispositivo transitório e contrariedade à Sumula
   687/STF.
Procedência da ação para o fim de se dar integral
   provimento ao recurso extraordinário do INSS.